Tribunal: TJDFT
Processo: 0720340-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720340-62.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A, ERNANDO JUNIO OLIVEIRA SANTANA APELADO: ERNANDO JUNIO OLIVEIRA SANTANA, BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o Apelante, Banco J. Safra S/A, tomou ciência da sentença, via sistema PJE, em 27/8/2024 (terça-feira), de modo que o prazo recursal iniciou no dia útil subsequente, em 28/8/2024 (quarta-feira), e expirou em 17/9/2024 (terça-feira). Entretanto, a Apelação foi protocolizada em 18/9/2024 (ID 67196351). Diante disso e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá o Autor/Apelante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator